Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DUPLICATA. ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL COM COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. NÃO IMPUGNADA. PROVA EFETIVA DA COMPRA E VENDA. RITO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A COBRANÇA DO DÉBITO.
1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
2. Os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que a Ré/Apelante, porque figura como adquirente das mercadorias descritas na nota fiscal/fatura emitida em decorrência da compra e venda mercantil, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de juntada de documentos, mormente quando essa providência em nada contribuiria para o deslinde dos fatos
4. É ônus da autora da Ação Monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida, artigos 373, I, e 700 do CPC/15; enquanto ao Réu cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito da parte credora (artigo 373, II, do CPC/15).
5. Na Ação Monitória fundada em notas fiscais/fatura, incumbe ao Réu comprovar a falta de recebimento dos serviços ou a ocorrência de fraude na assinatura aposta no comprovante de entrega/recebimento apresentado pelo Autor; caso contrário, constituir-se-á mais um elemento de prova da obrigação assumida pelo devedor.
6. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15.
7. Recurso conhecido e não provido.